Tribunal: STF
Processo: ARE 1329539
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "d" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES, COM APLICAÇÃO DAS PENAS DE DEMISSÃO A AMBOS OS SERVIDORES. RECURSO QUE BUSCA A NULIDADE OU A REFORMA DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ATOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATÓRIOS PELO PODER JUDICIÁRIO EM RELAÇÃO À OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO E, ASSIM, DOS POSTULADOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. AFIRMAÇÃO DE QUE OCORRERA MODIFICAÇÃO DA ACUSAÇÃO IMPUTADA EM RELAÇÃO ÀQUELA EM QUE SE BASEIA A DECISÃO DE DEMISSÃO. INOCORRÊNCIA. SERVIDORES QUE SE DEFENDEM DOS FATOS E NÃO DE SUA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. FATOS IMPUTADOS QUE JÁ SE ENCONTRAVAM DEVIDAMENTE DESCRITOS DESDE O INÍCIO, POSSIBILITANDO QUE OS SERVIDORES DELE SE DEFENDESSEM PLENAMENTE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DO FATO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO E VALORAÇÃO DAS PROVAS PELO PODER JUDICIÁRIO. VERIFICAÇÃO, DE QUALQUER MODO, DA EXISTÊNCIA DE PROVA APTA A EMBASAR A DECISÃO, SENDO DESCABIDA QUALQUER ALEGAÇÃO DE ARBITRARIEDADE. SANÇÕES DISCIPLINARES VÁLIDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIV e LV e 37 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Como visto, os apelantes alegam a nulidade das penas aplicadas, uma vez que teria ocorrido violação ao devido processo legal, decorrente da ausência de correlação entre os dispositivos legais imputados com aqueles que foram considerados nas decisões que determinaram suas demissões. No mais, argumentam que os fatos imputados não restaram suficientemente provados.
    Nesse sentido, argumentam o seguinte:
    (...)
    No caso, os fatos imputados, desde o início, foram os mesmos para ambos os servidores, e resumem-se, basicamente, à conduta de simular doença mental para a perícia de saúde, no intuito de obter uma precoce, indevida e ilegal aposentadoria por invalidez, a fim de obter vantagem econômica em desfavor dos cofres públicos.
    Isso resulta claro da análise dos autos, como já bem asseverado pela Magistrada sentenciante, mais especificamente, da observação das Portarias de enquadramento das seq 1.8 e 1.21, que fazem referência aos memorandos 607/2013 e 608/2013 (seq. 1.35, p. 03/05, 1.36, p. 01/04, 1.84, p. 09 e 1.85, p. 01/06) como pressupostos fáticos. Os mandados de citação (seq. 1.9 e 1.22) igualmente preservaram tal descrição fática.
    As decisões proferidas, aplicando a penalidade de demissão, embasaram-se em tal quadro fático, apenas ocorrendo, após a instrução, o reenquadramento jurídico, a subsunção do fato à norma, por meio do parecer final da Corregedoria-Geral da Guarda Municipal, antes da decisão final. E, por se tratar de uma questão meramente jurídica, poderia, ao invés de demandar elementos probatórios, ser simplesmente contraditada, seja por meio de peticionamento nos autos ou em pedido de reconsideração ou recurso à autoridade administrativa competente, não havendo ofensa, pois, ao contraditório e à ampla defesa, não havendo que se falar em ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição ('LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes').
    A propósito do assunto, já esclareceu o e. Superior Tribunal de Justiça:(...)
    Assim, em relação à respectiva classificação legal das ações narradas, observa-se que, apesar de tais também poderem constituir violações 'menos graves' descritas no respectivo estatuto (como originalmente se considerou: art. 181, §1º, III: 'ser leal às instituições a que servir'), elas se encontram visivelmente absorvidas por tipos mais graves, quais sejam, a prática de 'lesão aos cofres públicos' e 'improbidade administrativa', dispostos nos incisos X e XIV do art. 194 da Lei Municipal nº 525/2004, com previsão da pena específica e exclusiva de demissão.
    É de se ressaltar que não foi aplicada a pena de demissão à violação de dever funcional previsto no art. 181 do Estatuto, mas de um enquadramento dos fatos apurados às infrações do art. 194, incisos X e XIV, Lei Municipal nº 525/2004, apenadas com demissão, razão pela qual não há que se falar em ofensa à legalidade ou ao art. 37 da Constituição Federal.
    De qualquer modo, o próprio art. 191 do referido diploma legal, ressalva que as violações de deveres funcionais do art. 181, poderão receber penalidade mais grave, em casos justificados: 
    (...)
    Não há, portanto, nulidades a serem sanadas nos respectivos procedimentos administrativos disciplinares.
    Com relação à pretensão recursal de revisar os fatos apurados, buscar valorá-los, sopesando suas cargas probatórias, a fim de reverter a decisão sancionatória, o entendimento majoritário considera se tratar de pedido inviável nesta seara, já que não competiria ao Poder Judiciário ingressar no mérito do ato administrativo.
    Nota-se, de qualquer modo, conforme bem registrado pelo Juízo a quo em sentença:
    (...)
    Desse modo, ainda que se considere a possibilidade de uma verificação do ato administrativo em relação à apuração dos fatos, observa-se que, no caso, a decisão foi tomada com base em provas periciais conclusivas, razão pela qual não se pode reformá-la, muito menos reputá-la arbitrária." 
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Controle pelo Judiciário da legalidade dos atos dos demais Poderes. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inexistência. Precedentes. 4. Aplicação de penalidade administrativa. 5. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 6. Reexame do acervo fático-probatório e das cláusulas contratuais. 7. Incidência das Súmulas 279, 454 e 280 do STF. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.170.026/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente